Tribunal: TJSP
Processo: 2280693-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que é reincidente. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Ausência de ilegalidade na prisão em flagrante exercida pelos guardas municipais. Pedido de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que é reincidente. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Ausência de ilegalidade na prisão em flagrante exercida pelos guardas municipais. Pedido de trancamento da ação penal que é medida excepcional, reservada às hipóteses de falta de justa causa, atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, não sendo este o caso dos autos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280693-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é paciente
JONATHAN MARCEL DE ARAUJO CAMARGO e Impetrante RENAN MUNIZ
FERREIRA DA SILVA, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO
DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E MOREIRA DA SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280693-55.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
2
Habeas Corpus no 2280693-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Renan Muniz Ferreira da Silva
Impetrado: MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança
Paulista/SP
Paciente: Jonathan Marcel de Araújo
Voto 3066
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o
tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar. Arts. 312 e 313 do CPP.
Paciente que é reincidente. Decisão bem fundamentada.
Ausência
de
constrangimento
ilegal.
Ausência
de
ilegalidade na prisão em flagrante exercida pelos guardas
municipais. Pedido de trancamento da ação penal que é
medida excepcional, reservada às hipóteses de falta de justa
causa, atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade,
não sendo este o caso dos autos. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Renan Muniz Ferreira da Silva, em favor do paciente
Jonathan Marcel de Araújo, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista/SP
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a
decisão da magistrada a quo que manteve a prisão preventiva do paciente carece de
fundamentação idônea, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 e 315 do
Código de Processo Penal.
Argumenta que os Guardas Municipais foram além da
sua competência prevista em lei, isto é, realizaram atos de investigação que caberia à
Polícia Civil.
Alega também que os agentes “selecionaram” os
acusados somente por seus históricos criminosos.
Aduz que o paciente é usuário e não traficante.
Ressalta condições favoráveis do paciente, tais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280693-55.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
3
primariedade, residência fixa, ocupação lícita, além de estar sendo representado por
advogado constituído.
Por fim, pleiteia o trancamento da ação penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares
diversas da prisão, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura
em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 298/306.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta PGJ foi pela denegação da ordem (fls. 311/318).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em consulta aos autos originários, observo que, em 24
de agosto de 2020, o paciente foi preso em flagrante acusado de ter praticado o crime
de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
Com arrimo na tese acusatória (fls. 01/04):
Consta do incluso inquérito policial que em data e
local incerto, mas no ano de 2020, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista,
MARCELO HENRIQUE DO PRADO, qualificado a fls. 09 e 35, e JONATHAN
MARCEL DE ARAÚJO, qualificado a fls. 10 e 21, associaram-se, entre si, para o
fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas.
Consta, ainda, que no dia 24 de agosto de 2020, por
volta de 15h10min, na Rua Plínio Dallara, no 478, Bairro Jardim São Miguel, nesta
cidade e comarca de Bragança Paulista, MARCELO HENRIQUE DO PRADO e
JONATHAN MARCEL DE ARAÚJO traziam consigo e tinham em depósito , para
entrega a consumo de terceiros, 204 (duzentas e quatro) porções de cocaína,
pesando, no total, apro ximadamente 179g (cento e setenta e nove gramas), e 95
(noventa e cinco) porções de maconha, pesando, no total, aproximadamente 435g
(quatrocentos e trinta e cinco gramas), substâncias que causam dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar , conforme auto de exibição e ap reensão a fls. 15/16 e laudo de
constatação preliminar a fls. 17/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280693-55.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
4
Segundo
apurado,
MARCELO
e
JONATHAN
associaram-se, de forma permanente e organizada, para o fim de comercializarem
drogas. Na data dos fatos, tinham em depósito numa casa abandonada existente nas
proximidades 160 (cento e sessenta) porções de cocaína e 59 (cinquenta e nove)
porções de maconha, sendo 9 (nove) delas de tamanho maior, e traziam consigo em
sacolas plásticas o total de 44 (quarenta e quatro) por ções de cocaína e 36 (trinta e
seis) porções de maconha, prontas para en trega a consumo de terceiros. Na data
dos fatos, guardas municipais receberam denúncia anônima de que dois indivíduos,
um sem camisa e outro vestindo camiseta preta, estavam traficando no local e
escondiam drogas numa casa abandonada . Os guardas dirigiram-se ao local
indicado e visualizaram quatro indivíduos, sendo dois deles MARCELO e
JONATHAN, que tinham as características indicadas. Ao perceberem a
aproximação da viatura, MARCELO e JONATHAN dispensaram as sacolas
plásticas que traziam consigo. Realizada abordagem, em revista pessoal, nada de
ilícito foi localizado em poder dos denunciados e dos outros dois indivíduos,
identificados como Willen Dorea Santos e Gabriel Varanda, os quais afirmaram que
estavam no local para adquirir entorpecentes. As sacolas foram recuperadas e, no
interior da sacola dispensada por JONATHAN, foram localizadas 25 (vinte e
cinco) porções de cocaína, 15 (quinze) porções de maconha e R$ 30,00 (trinta
reais) em dinheiro, e, no interior da sacola jogada por MARCELO, foram
encontradas 19 (dezenove) porções de cocaína, 21 (vinte e uma) porções de
maconha e R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Realizada busca na casa
abandonada, com o auxílio de cão farejador, foram localizadas 160 (cento e
sessenta) porções de cocaína e 59 (cinquenta e nove) porções de maconha, sendo 9
(nove) delas de tamanho maior. Presos e conduzidos à Delegacia de Polícia,
MARCELO, que é REINCIDENTE ESPECÍFICO (fls. 64/71), e JONATHAN
negaram os fatos e afirmaram que possuíam, cada qual, somente 1 (um) papelote de
cocaína para consumo pessoal (fls. 09 e 10). A existência de denúncia anônima
indicando as caracterís ticas dos agentes e o local do armazenamento, as
circunstâncias da apreensão, a quantidade e a variedade de entorpecentes e a
localização de dinheiro trocado demonstram que as drogas se destinavam à
mercancia espúria, realizada pelos denunciados MARCELO e JONATHAN de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280693-55.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
5
permanente e organizada.” (fls.01/04 dos autos de orifm
A prisão em flagrante foi convolada em preventiva na
forma autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os
requisitos do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição
de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que decretou a prisão preventiva do
paciente veio vazada nos seguintes termos:
“Assim, diante das circunstâncias da prisão dos
averiguados (denúncia anônima), da informação das testemunhas de que haviam ido
comprar drogas no local e da quantidade e variedade de droga, há indícios de
autoria delitiva. Anoto que a conduta criminosa imputada aos indiciados causa
repúdio da sociedade que não suporta conviver com tamanha sensação de
intranquilidade social, sobretudo porque o referido crime é mola propulsora a
outros delitos que geram desordenada violência, devendo, pois, ser garantida a
ordem pública, fundamentando assim a necessidade da custódia cautelar. Por fim,
tratam-se de averiguados reincidentes (F.A. de fls. 64/67 e fls. 73/75 e certidões de
fls. 68/71 e fls. 76/78), sendo que o acusado Marcelo é reincidente específico e se
encontra em cumprimento de pena, incidindo, assim, o artigo 313, inciso II, do
CPP, o que não impediu os autuados de voltarem a delinquir, de modo que não
verifico a possibilidade de se aplicar qualquer outra medida cautelar diversa da
prisão,evitando-se assim a prática de novos crimes. Anoto aqui que, apesar de se
tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se ignorando
a pandemia do COVID-19, devendo se evitar o encarceramento, tratando-se de réus
reincidentes, em caso de eventual condenação, em tese, não se tratará de tráfico
privilegiado, equiparando-se assim à natureza hedionda.”. (fls.22/24).
Pois bem.
De proêmio, anoto que não houve ilegalidade na prisão
em flagrante do paciente efetuada pelos guardas civis. Com base no apurado, os
agentes municipais receberam informações acerca do tráfico. Então, no local,
depararam-se com o paciente, que ao perceber a presença dos agentes, empreendeu
fuga, sendo detido em sequência. Embora a atribuição da Guarda Civil Municipal não
seja voltada essencialmente para segurança pública, como o são as Polícias Civis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280693-55.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
6
Militares, isso não é suficiente para retirar dela a função de órgão destinado à proteção
social cujo objetivo, ainda que seja de maneira indireta, insere-se na manutenção da
paz pública, incluindo-se impedir e reprimir a prática de crimes. Dessa forma, ao que
se tem, tratou-se de constatação fortuita de situação de flagrância, a qual, aliás, se
encontra facultada, nessas condições, a qualquer cidadão e, com mais razão, à própria
Guarda Civil Metropolitana consoante determina o artigo 301 do Código de Processo
Penal.
Também, não há que se falar em trancamento da ação
penal.
É sabido que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus é medida excepcional, somente sendo possível em casos excepcionais,
conforme tese no 3, edição no 36 do Jurisprudência em teses do STJ: "o trancamento
da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas
quando demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de
autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade".
No caso, as alegações dos impetrantes dizem respeito à
prova, carecendo de análise aprofundada, o que se mostra incompatível com o rito de
espécie.
Não bastasse, ainda haveria que ser considerado que
flagrante delito admite relativização de busca; e que, ao que consta, parte da
apreensão da droga se deu fora da casa do paciente, já a outra se deu em uma casa
abandonada.
Ou seja, não há que se falar em trancamento do
procedimento criminal.
Noutro vértice, cumpre salientar que não se mostra
ilegal o fato de a apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em
preventiva, afinal, trata-se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo
equiparado e que, até demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a
liberdade provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280693-55.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
7
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for
preso por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe
repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código
de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a
princípio, é o caso dos autos, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que
pudesse levar à redução da pena; (3) e que a mera ausência de violência ou grave
ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente,
afinal, trata-se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois
atinge potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais
graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da
custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo então indiferente,
para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e
insuscetível de fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade
de, em tais casos, observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em
análise, conceder referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de
aspectos concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de
liberdade provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280693-55.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
8
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático
do caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a
regra é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por
tráfico de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz,
salvo demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem
pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade
intrínseca e categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos
crimes hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso
concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se
limitou a recorrer a impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso
concreto com suas particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e
particularidades) invocar como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da
ordem pública.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere
no auto de exibição e apreensão de fl. 19/20 e laudo de fl. 17/19 (positivo para
maconha e cocaína);
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência de fls. 15/18
e depoimentos de fls. 07/12 daqueles autos a implicar o paciente na prática da
conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) Ao que consta, o paciente é reincidente (autos no
0012889-92.2014.8.26.0099), e, ainda assim, optou por retornar às vias delitivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280693-55.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
9
circunstância indicativa que sua liberdade atenta contra a ordem pública, sendo
necessária para resguardá-la e para se evitar a reiteração delitiva, até porque, é bem
provável que com o tratamento benevolente do Estado, o paciente se veja estimulado a
prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado para não ser pego.
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, não havendo garantia alguma de
que os pacientes, caso soltos, não voltarão a delinquir.
Ademais, quanto ao paciente ser só usuário, anoto que
tal avaliação depende de aprovundamento na análise do mérito, o que aqui é vedado.
Até porque uma condição não exclui a outra.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que
os pacientes pudessem se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais
e a permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o
benefício da liberdade provisória. Ora, se o pacientes aparentemente não obedece
nem as mais comezinhas regras de convívio social, trabalhando com afinco em
desfavor da saúde pública (disseminando drogas entre os jovens), por qual razão
deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de
impunidade, eles permaneceria em casa, obediente às recomendações da justiça e
agora também da autoridade sanitária?
Cediço também que só a existência de predicados
pessoais favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280693-55.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
10
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR